Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719931-06.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA CARLOS DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O O apelado efetuou o pagamento do valor que entende devido, de acordo com o que foi decido pelo Juízo a quo, tendo requerido a extinção do feito (ID no 18509614). A apelante, por sua vez, alega que há um valor remanescente de R$ 225,50 (duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). Assim, requereu a intimação do apelado para efetuar o pagamento da referida quantia. Dessa forma, intime-se o apelado, Banco Itaú BMG Consignado S.A., para se manifestar sobre a petição de ID no 18509622. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2020 02:52:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator